Tribunal: STF
Processo: AO 2933
Classe: AO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de ação originária, com pedido de liminar, ajuizada por C.B.C.S., objetivando anular ato do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que determinou o arquivamento da Reclamação Disciplinar (Representação nº. 1.01028/2022-40) que propôs em face de Promotores de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Narra que “propôs junto ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) Reclamação Disciplinar (Representação nº. 1.01028/2022-40) em face dos promotores de Justiça do Estado do Rio de Janeiro JULIANA ZENNI TRAVASSOS, ANDRÉ GONÇALVES MORGADO e RAPHAEL FRANZOTTI BRANCO, narrando a prática em tese de infrações ético disciplinares, relacionadas a uma possível usurpação de atribuições funcionais exclusivas da Procuradoria Geral da República”.



    Sustenta que “as imputações levadas a conhecimento do Conselho Nacional do Ministério Público estavam relacionadas à colheita do depoimento de colaborador premiado (Sr. Marcus Vinicius Azevedo da Silva), ocasião na qual, os promotores de justiça do Estado do Rio de Janeiro representados, realizaram atos de investigação em face do Autor, em que pese o seu foro por prerrogativa de função”.



    Conta que “no dia 13 de dezembro de 2023, o então Corregedor Nacional do Ministério Público, Dr. Oswaldo D’Albuquerque determinou a abertura de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) em face dos promotores representados”, decisão em face da qual os representados interpuseram recurso arguindo fato novo, qual seja, o julgamento Agravo Regimental na PET. 15.392/DF na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    Aduz que o Corregedor Nacional do CNMP exerceu juízo de retratação com fundamento no art. 154, caput, do RICNPM, determinando o arquivamento da Reclamação Disciplinar.



    Sustenta que a citada decisão fundou-se “no ‘documento novo’ anexado aos autos pelos Representados, aduzindo expressamente que ‘(...) os fatos objeto de apreciação pelo STJ são estritamente os mesmos sob apuração disciplinar nos presentes autos e que as condutas dos promotores de justiça seriam além de lícitas, decorrentes do legítimo exercício de suas funções’”.



    Narra que, naquele Agravo Regimental na PET n. 15392/DF, em trâmite no STJ, “pugnava pela nulidade do Acordo de Colaboração Premiada firmada pelo Senhor Marcus Vinícius Azevedo da Silva junto ao Ministério Publico do Estado do Rio de Janeiro. Dentre os diversos fundamentos apontados, alegou justamente que teriam ocorrido usurpações de atribuições da Procuradoria Geral da República, por parte dos membros do MPRJ no momento da oitiva do Senhor Marcus Vinícius Azevedo da Silva”.



    Conta que, no citado julgamento, “o Superior Tribunal de Justiça desproveu o Recurso do Autor, mantendo decisão monocrática recorrida que entendia carecer legitimidade ao Autor para questionar a validade de Acordo de Colaboração Premiada e que rejeitava a alegação de usurpação de atribuições da PGR, em razão de um suposto encontro fortuito de provas”.



    Alega que, posteriormente, acostou aos autos da citada Reclamação Disciplinar “decisão de lavra do Excelentíssimo Ministro André Mendonça, do STF, nos autos do HC 231.735/RJ, que determinou o trancamento de inquérito até em curso em desfavor do Autor, tendo como resultado inevitável a reforma integral do Acórdão do Agravo Regimental na PET. 15.392/DF, do STJ e de seus respectivos fundamentos”.



    Prossegue narrando que “no dia 11 de fevereiro de 2025, na 1ª Sessão Ordinária de 2025, o Plenário do CNMP, ao retomar o julgamento o Recurso Interno do Autor, em que pese o voto vencido do Conselheiro Edvaldo Nilo, simplesmente ignorou o fato novo levado a conhecimento do CNMP pelo Autor (decisão de lavra do Ministro André Mendonça no HC 231.735/RJ)”. Contra o citado julgamento, afirma que opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados e que, em 15 de maio de 2025, a Reclamação Disciplinar proposta foi arquivada.



    Contra o citado ato do CNMP propõe a presente ação originária. A título de tutela provisória, requer provimento jurisdicional “para fins de se suspender a decisão monocrática que se retratou da abertura do PAD sem a devida intimação prévia ao Autor, determinando-se a regularização do fluxo procedimental mediante determinação de intimação do Autor para apresentação de Contrarrazões ao Recurso Interno dos Reclamados, nos termos discorridos acima”.



    Alega que “a demora de eventual provimento jurisdicional pode implicar na perfectibilização do lapso prescricional para a apuração e sancionamento das infrações ético-disciplinares em face dos promotores de justiça reclamados”.



    Sustenta que a probabilidade do direito repousa na alegação de que ocorreram “violações ao devido processo legal (art. 5º, LV CR) e a preceitos da legislação infraconstitucional, como os arts. 5º, 7º, 9º e 493, caput e PU do CPC, o art. 154, §1º do RICNMP e o art. 317, §4º do RISTF”.



    É o relatório. DECIDO. 



    A concessão de tutela provisória de urgência reclama que sejam preenchidos requisitos, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (art. 300, caput, do CPC). A ausência de um dos requisitos já é suficiente para impedir o deferimento da liminar.



    No caso em análise, em juízo de cognição sumária, verifico que não foram preenchidos os requisitos citados, motivo pelo qual entendo que deve ser indeferida a tutela provisória requerida na petição inicial.



    De início, destaco que o ato impugnado é dotado de presunção de legitimidade e de veracidade, posto que emanado de órgão previsto diretamente no texto constitucional, ao qual é atribuída a função de “controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros” (art. 130-A, § 2º, da Constituição Federal). 



    Segundo o entendimento consolidado desta Suprema Corte, “como regra geral, o controle dos atos do CNMP pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.” (MS 39854-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025). No mesmo sentido:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA NA FASE DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento a mandado de segurança. O agravante sustenta nulidade do procedimento sob alegação de que não foi regularmente notificado para prestar informações na fase inicial da Reclamação Disciplinar, pois a comunicação ocorreu apenas por e-mail institucional, sem comprovação de recebimento. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas nos autos são: (i) verificar se a notificação eletrônica realizada na Reclamação Disciplinar atende aos requisitos regimentais; e (ii) determinar se a ausência de confirmação do recebimento da notificação por omissão imputável ao impetrante invalida o ato administrativo impugnado. III. Razões de decidir 3. A notificação eletrônica na fase de Reclamação Disciplinar é válida, pois segue o art. 76, caput, do Regimento Interno do CNMP, que prevê essa comunicação como faculdade do Corregedor Nacional. 4. O art. 41, § 1º, III, do RICNMP determina a preferência pelas intimações eletrônicas, presumindo-se válida a comunicação enviada ao endereço eletrônico cadastrado no sistema processual. 5. A indisponibilidade temporária de acesso ao e-mail institucional decorreu exclusivamente de conduta omissiva do próprio agravante, que deixou de atualizar sua senha, não podendo essa circunstância ser imputada à Administração para fins de nulidade. 6. O controle jurisdicional dos atos do CNMP restringe-se à verificação de violação ao devido processo legal, irrazoabilidade manifesta ou exorbitância de suas atribuições, hipóteses não configuradas no caso concreto. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 40141 AgR, minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 14-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-04-2025 PUBLIC 23-04-2025)



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SINDICÂNCIA. REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. REJEIÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES DISCIPLINARES E DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos em face de decisão que julgou improcedente o mandado de segurança. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta violação ao devido processo legal na tramitação da sindicância que culminou com a aplicação de penalidades disciplinares e de medidas administrativas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O CNMP atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder, ao manter, na revisão de processo disciplinar, as penalidades disciplinares impostas ao Impetrante, tendo em vista que foi oportunizado o direito de defesa ao sindicado, bem como observada a estrita adequação, razoabilidade e proporcionalidade das penalidades frente às circunstâncias do caso. 4. Esta SUPREMA CORTE já firmou entendimento no sentido de que é descabida a pretensão de transformá-la em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas. 5. O controle dos atos do CNMP por esta CORTE somente se justifica, em regra, nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. (MS 39962 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-12-2024 PUBLIC 05-12-2024)



    Contudo, não verifico, neste exame preliminar, a existência de manifesta ilegalidade no ato impugnado, por meio do qual se negou provimento ao recurso interno interposto pelo autor contra a decisão da Corregedoria Nacional que, reconsiderando entendimento anterior, determinou o cancelamento da abertura de Processo Administrativo Disciplinar e o arquivamento da Reclamação Disciplinar. Por oportuno, transcrevo a ementa do acórdão de julgamento (eDOC nº 14):



    RECURSO INTERNO EM RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ALEGADA USURPAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA PROCURADORIAGERAL DA REPÚBLICA. ATUAÇÃO REGULAR. DELEGAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES EM DELAÇÃO PREMIADA REFERENDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FALTA FUNCIONAL. DESPROVIMENTO. 



    1. Recurso Interno contra decisão da Corregedoria Nacional que, em juízo de retratação, determinou o cancelamento da instauração de PAD e o arquivamento desta Reclamação Disciplinar deflagrada em face de membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP/RJ). 



    2. Alegadas faltas funcionais e descumprimento de deveres por terem os Promotores realizado atos de instrução em complemento a acordo de colaboração premiada com suposta usurpação das atribuições da Procuradoria-Geral da República. 



    3. Conclusões da Corregedoria Nacional e da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (AgRg-PET nº 15.392/DF) que convergem no sentido de que a atuação do Parquet fluminense ocorreu dentro das atribuições funcionais e nos exatos limites de decisões judiciais à época existentes, notadamente o declínio de competência pedido pela Procuradoria-Geral da República e deferido pelo Supremo Tribunal Federal.



    4. Considerando que os atos foram praticados em observância aos ditames legais e “exatamente da maneira que era esperada”, não há que se cogitar em indícios de violações disciplinares que autorizem a instauração de PAD, razão pela qual deve ser mantida a decisão de arquivamento da presente Reclamação. 



    5. Recurso Interno conhecido e desprovido. 



    Neste exame inicial, aparentemente a decisão tomada pelo CNMP encontra-se devidamente fundamentada, bem como foi proferida no exercício da competência constitucionalmente atribuída ao referido órgão e com observância do devido processo legal. Portanto, reputo não preenchido o requisito da probabilidade do direito (fumus boni iuris).



    De outra face, destaco que o próprio autor, em sua inicial, afirmou haver “decisão de lavra do Excelentíssimo Ministro André Mendonça, do STF, nos autos do HC 231.735/RJ, que determinou o trancamento de inquérito até em curso em desfavor do Autor, tendo como resultado inevitável a reforma integral do Acórdão do Agravo Regimental na PET. 15.392/DF, do STJ e de seus respectivos fundamentos”, evidenciando a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).



    Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte autora, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores de sua concessão. 



    Cite-se à União, para que, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, apresente contestação (CPC, art. 335 c/c art. 183 e 247, §1º, do RISTF).



    Intime-se o Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público para que preste informações acerca do ato impugnado nesta ação.



    Publique-se, adotando-se as cautelas inerentes ao segredo de justiça posto nos presentes autos.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente